Tribunal: TJDFT
Processo: 0707827-12.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707827-12.2024.8.07.0001 RECORRENTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: ANDRÉ LIMA VALENTE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSUMIDOR. APELAÇÃO SEM EFEITO SUSPENSIVO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. TRANSPLANTE DE MÉDULA ÓSSEA (TMO). RECUSA INDEVIDA. TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO. DEMORA. CUMPRIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. CABIMENTO. PROPORCIONALIDADE. 1. No caso de apelação de plano de saúde contra sentença confirmatória de tutela provisória em favor do segurado, deve-se, em regra, manter a ausência de efeito suspensivo do recurso prevista no artigo 1.012, §1°, V, do Código de Processo Civil. 2. Em razão da celebração de contrato de plano de saúde, aplicam-se à lide as normas da Lei 9.656/98 e, subsidiariamente, ao Código de Defesa do consumidor (art. 1o e 3o da Lei 8.078/90), conforme súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Cabe ao médico especialista a decisão acerca de qual tratamento é o mais adequado à doença do paciente e quais materiais devem ser utilizados no procedimento, o que lhe garantirá maior possibilidade de recuperação ou de amenizar os efeitos da enfermidade, não competindo à Seguradora do Plano de Saúde qualquer ingerência nesse sentido. 4. É indevida a recusa de cobertura do plano de saúde quando constada a imprescindibilidade de transplante de medula óssea para o tratamento de Linfoma Não Hodgkin de Células T, tipo ALK Negativo. 5. A condenação de R$8.000,00 a título de multa cominatória por demora injustificada no cumprimento de decisão de tutela de urgência encontra-se proporcional de razoável, diante do lapso temporal de descumprimento e do risco à saúde do paciente. 6. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, e 10, § 4o, da Lei 9.656/1998, ao argumento de que o tratamento pleiteado pelo recorrido não se encontra no rol taxativo da ANS. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 51, inciso IV, do CDC, e 10, § 4o, da Lei 9.656/1998. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027